Tribunal: TJSP
Processo: 2009311-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – Indeferimento do pedido de levantamento integral do valor depositado nos autos para fins de imissão provisória na posse do imóvel – Levantamento que deve ser limitado a 80% (oitenta por cento) do valor da oferta, nos termos do art. 33, § 2o do Decreto-Lei 3.365/1941, desde que efetivamente cumprido o disposto no art. 34 do mesmo diploma legal – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – Indeferimento do pedido de levantamento integral do valor depositado nos autos para fins de imissão provisória na posse do imóvel – Levantamento que deve ser limitado a 80% (oitenta por cento) do valor da oferta, nos termos do art. 33, § 2o do Decreto-Lei 3.365/1941, desde que efetivamente cumprido o disposto no art. 34 do mesmo diploma legal – Decisão mantida – Recurso desprovido.